Tribunal: TJPA
Processo: 0810034-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810034-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DA TRINDADE MORAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810034-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DA TRINDADE MORAES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NATUREZA CARTULAR E POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA CÁRTULA EM SECRETARIA. SUSPENSÃO CONDICIONADA DOS EFEITOS DA MEDIDA ATÉ A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO JÁ EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, lastreados em cédulas de crédito bancário não apresentadas em sua via original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original para regular aparelhamento da ação de busca e apreensão, sem prejuízo da medida já cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito dotado de cartularidade e circulação, sendo, como regra, indispensável a apresentação da via original para aparelhamento de demandas fundadas no referido instrumento.
4. A ausência de juntada do título original configura irregularidade formal sanável, impondo-se a determinação judicial para sua apresentação, como medida de segurança jurídica.
5. A exigência de regularização documental não implica exame definitivo do mérito contratual, nem enseja, automaticamente, a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, é legítima a determinação de apresentação do título original como requisito de regularidade formal do procedimento, sem que isso implique julgamento do mérito ou automática restituição do bem apreendido.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.423/MA; AgInt no REsp 1.939.207/SC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO DA TRINDADE MORAES, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, concedeu a liminar pretendida e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi observado requisito essencial e obrigatório para o deferimento da medida liminar na ação de busca e apreensão, consubstanciado na ausência de juntada do contrato original aos autos. Alega que referida exigência decorre da possibilidade de endosso do título, em observância aos princípios da cartularidade e da circularidade, que regem os títulos de crédito.

Sustenta ainda que, existindo possibilidade de circulação da cártula, o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia do documento.

Na sequência, o agravante alega a existência de cláusulas contratuais abusivas, sustentando que a cobrança imposta coloca o consumidor em manifesta situação de desvantagem, em afronta ao princípio do equilíbrio contratual e às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma a decisão de origem.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte, a fim de que a instituição financeira deposite em secretaria a via original da cédula (ID 28774870).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 29615899).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Conforme se verifica da análise dos autos de origem, o negócio foi celebrado entre as partes via Cédula de Crédito Bancário.

Inicialmente, c
umpre esclarecer que
é inequívoca a necessidade de juntada na exordial da cédula de crédito original, conforme precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
.
8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito
. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ressalte-se que a exigência de apresentação da cédula de crédito bancário original, nesta fase processual, não implica juízo definitivo acerca da validade do contrato, da caracterização da mora ou do direito material discutido, limitando-se a assegurar a regularidade formal mínima do procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/1969, em consonância com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Logo, necessário que seja confirmado o efeito suspensivo anteriormente dado para que o banco agravado juntasse aos autos a cédula de crédito bancária objeto da lide.

Registre-se, por fim, que a determinação de apresentação do título original não implica, por si só, a restituição do bem apreendido à parte agravante, especialmente porque a medida de busca e apreensão já foi cumprida e inexiste pedido específico nesse sentido, devendo eventuais consequências do descumprimento da ordem judicial ser apreciadas pelo Juízo de origem, no exercício regular da condução do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para CONFIRMAR a tutela recursal concedida nesta sede e determinar que permaneçam SUSPENSOS os mandados de busca e apreensão até a apresentação/deposito, em Secretaria, pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., das vias originais das cédulas de crédito bancário que lastreiam a ação de busca e apreensão, autorizando-se o prosseguimento imediato das diligências após o integral cumprimento da ordem, mantidos os demais termos do processamento.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026